Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-50.2018.8.11.0082
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001493-50.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILZETH ALVES DA CRUZ - CPF: 328.177.701-53 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILZETH ALVES DA CRUZ - CPF: 328.177.701-53 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES AMBIENTAIS –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RÉ CONDENADA PELA PRÁTICA DE UM ÚNICO CRIME –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 38 DA LEI N. 9.605/98 – AFASTAMENTO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Apelo Defensivo.
Não há falar em prescrição da pretensão punitiva no caso de crime ambiental permanente, pois enquanto não cessada a atividade criminosa, não tem início o decurso do prazo prescricional, não podendo ser extinta a punibilidade da agente que continua impedindo a regeneração da vegetação após a realização de obras irregulares em área da preservação permanente.

Comprovado de forma insofismável que a sentenciada construiu diversas edificações em área de preservação permanente, inclusive diante da sua confissão espontânea, não se pode falar em prolação de édito absolutório em relação ao crime previsto no
artigo 48 da Lei n. 9.605/98.

Apelo Ministerial.
Considerando que inexistem provas de que a sentenciada tenha destruído ou danificado floresta considerada de preservação permanente, e, diante da sua absolvição em relação ao referido crime, não há falar em consunção com o delito de impedir ou dificultar a regeneração natural da referida floresta, pois a primeira infração penal aparentemente foi praticada por pessoa diversa e em contexto fático e temporal distinto.

Não havendo provas da autoria de um dos crimes ambientais imputados à recorrida, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, tendo em vista que o direito penal não atua com meras conjecturas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0001493-50.2018.8.11.0082, que tramitou no Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital,
Edilzeth Alves da Cruz
foi denunciada e processada pela prática dos ilícitos previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei n. 9.605/1998.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, absolvendo
Edilzeth Alves da Cruz
em relação ao ilícito tipificado no artigo 38, e a condenou apenas pela prática do delito previsto no artigo 48 da Lei n. 9.605/1998, ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por uma restritiva de direito.

A defesa de
Edilzeth Alves da Cruz
e o
parquet

interpuseram seus recursos de apelação criminal.

Nas razões recursais anexas (Id. 144072272), a
defesa
arguiu, preliminarmente, a incidência do fenômeno da prescrição, levando a efeito a pena máxima cominada ao delito, verificando-se o lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, nos termos do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

No mérito, pede a absolvição,
também pelo delito previsto no artigo 48 da Lei n. 9.605/98,
sustentando a ausência de provas aptas para subsidiar o édito condenatório, precisamente no que diz respeito à responsabilidade objetiva, pois, apesar de ser a proprietária da área, não ficou demonstrado que ela foi a autora do ilícito em apreço.

Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o delito contido no artigo 48 seja absorvido por aquele previsto no ilícito 38 da Lei de Crimes Ambientais, sustentando que
“a destruição ou dano da floresta/vegetação do local dos fatos ocorreu no mesmo contexto de que se impediu a regeneração natural das árvores que estavam ao redor daquelas que foram cortadas, sendo um o crime-meio e, o outro, o crime-fim, que deve prevalecer.”

Nas contrarrazões recursais, o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 144072276).

De outro lado, em suas razões recursais (Id. 144072278), o
representante ministerial
almeja a condenação da acusada, também pelo crime descrito no artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais porque, sob sua ótica, ficou devidamente configurada a materialidade e sobejamente demonstrada a autoria delitiva, consistente, sobretudo, na construção de diversas edificações em sua propriedade rural, o que danificou a vegetação nativa, de área de preservação permanente, e, ao fim, prequestiona a matéria.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (Id. 146906650).

No entanto, tendo em vista que a defesa não havia apresentado as contrarrazões recursais em relação ao apelo ministerial, converti o julgamento em diligência, determinando à intimação de
Edilzeth Alves da Cruz
, para que constituísse novo advogado, a fim de representá-la, apresentando a peça processual correspondente.

A causídica compareceu nos autos, apresentando as contrarrazões recursais (Id. 153340190), nas quais pede seja negado provimento ao recurso ministerial, devendo ser mantida a sentença, na parte que absolveu a acusada pela prática do delito previsto no artigo 38 da Lei Ambiental.

Por fim, o representante da Procuradoria-Geral de Justiça, ratificou os termos do anterior parecer (Id. 155089672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória que após denúncia anônima sobre possível crime ambiental, no dia 1º de abril de 2016, a equipe de vistoria do JUVAM diligenciou até a propriedade rural de
Edilzeth Alves da Cruz
, denominada Chácara Giovanna, localizada no Município de Cuiabá, ocasião na qual se constatou a existência de desmatamento e construções localizadas em área de preservação permanente (APP) no Rio dos Peixes, impedindo e/ou dificultando a regeneração natural em aproximadamente 678 metros quadrados.

Diante da referida constatação, e após a realização de laudo pericial e de relatório técnico confirmando a existência de intervenção ilegal na área de preservação permanente do imóvel, a acusada foi denunciada pela prática dos crimes previstos
nos artigos 38 e 48, ambos da Lei 9.605/98.

Após o trâmite processual, o magistrado de primeiro grau absolveu a acusada em relação ao crime tipificado no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, aduzindo que inexistem provas da autoria delitiva em relação ao referido delito, entretanto, condenou-a pela prática do ilícito previsto no artigo 48 da referida lei, ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Conforme relatado, a
defesa de
Edilzeth Alves da Cruz
e o
parquet

interpuseram seus recursos de apelação criminal.

O Ministério Público requer a reforma da sentença, objetivando a condenação da acusada também pelo crime previsto no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, postula inicialmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, pugna pela absolvição pelo crime previsto no artigo 48 da Lei n. 9.605/98, diante da suposta ausência de provas da autoria delitiva ou, alternativamente, o reconhecimento da consunção entre as infrações penais, já que o impedimento da regeneração da vegetação teria ocorrido no mesmo contexto fático da supressão da referida vegetação.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e ministeriais, e, ao fazê-lo, entendo que não assiste razão às partes, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Inicialmente, acerca da alegação defensiva relativa à prescrição, urge ressaltar que realmente é possível o computo do prazo prescricional decorrido antes do recebimento da denúncia em caso de consideração da pena máxima em abstrato cominada ao delito. Assim, quando entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia decorreu o lapso temporal suficiente para a decretação da prescrição
pela pena em abstrato
, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade.

Nesse sentido, a regra prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal, que veda o computo do prazo decorrido antes do recebimento da denúncia, somente se aplica para os casos de prescrição retroativa, que é aquela que considera a pena efetivamente aplicada e se conta retroativamente entre a data da sentença condenatória e do recebimento da denúncia.

Entretanto, embora seja possível, em tese, a ocorrência da prescrição em casos como o presente, devemos considerar que se imputou à sentenciada o delito previsto no artigo 48 da Lei n. 9.605/98, que pune a conduta daquele que
impede ou dificulta a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, delito este que é permanente, perdurando a sua consumação enquanto durar o impedimento à regeneração.

Assim, considerando que ela, segundo a denúncia, teria efetuado construções em área de preservação permanente, enquanto as ditas construções permanecerem no local, obviamente se está impedindo a regeneração da vegetação, e, por consequência, obsta o início do decurso do prazo prescricional, conforme se extrai dos seguintes julgados. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE
. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. “
A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial – na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo –, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva”
(AgRg no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015). (...) 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.8.2020, DJe de 13.8.2020, destaquei).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
CRIME PERMANENTE
. CONSUMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. (...) III –
O eg. Tribunal de origem, ao tratar sobre a prescrição, decidiu conforme entendimento predominante nesta Corte Superior, que, por um lado, afirma ser permanente o delito descrito no art. 48 da Lei n. 9.605/98 e, por outro lado, não admite a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, não havendo se falar, portanto, em supressão de instância
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.028.201/MS, Relator: Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13.3.2018, DJe de 21.3.2018, destaquei).

Assim, considerando que as provas coligidas ao feito, inclusive a confissão da acusada, demonstram que ao menos até o final da instrução processual as construções permaneciam na área de preservação permanente, impedindo a regeneração da vegetação, entendo que o decurso do prazo prescricional sequer teria se iniciado até aquele momento, motivo pelo qual deve ser afastada a tese defensiva relativa à possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por outro lado, após analisar detidamente os elementos contidos nos autos, verifico que, ao contrário dos argumentos expendidos pela defesa, as provas coligidas ao longo da instrução criminal permitem a conclusão inequívoca de que a ora apelante realmente impediu a regeneração da vegetação do local, incidindo na conduta tipificada no artigo 48 da Lei Ambiental.

Nesse sentido, conforme bem explanado pelo juiz sentenciante, a materialidade do referido delito está demonstrada por meio de laudo pericial subscrito por perito oficial criminal, por laudo técnico emitido pelos fiscais do JUVAM, bem como pela farta prova testemunhal produzida na instrução processual.

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e pode ser facilmente extraída das declarações das testemunhas e da própria confissão da apelante, em Juízo, ficando evidenciado que ela efetivamente realizou diversas construções em área de preservação permanente, obviamente impedindo ou dificultando a regeneração natural da vegetação.

Nesse sentido, a fim de evitar tautologia, tomo a liberdade de colacionar a síntese dos depoimentos e do interrogatório judicial, já devidamente elaborada pelo magistrado sentenciante, que bem demonstram a autoria delitiva do crime imputado à
Edilzeth Alves da Cruz:

“(...) A testemunha
Laura Grace Corrêa Figueiredo e Pereira
, arrolada em comum pelas partes, foi inquirida em Juízo (arquivo audiovisual acessado no Id. 84549861).
Instada pelo Parquet Estadual, a testemunha afirmou:
que realizou vistoria in loco no imóvel rural descrito na inicial, mais precisamente da área de preservação permanente, sendo constatado desmatamento e a construção de “várias edificações, todas em alvenaria (...) e totalmente dentro de APP”, inclusive “algumas bem na beira do barranco, bem próximas ao barranco”; informa que também constatou “algumas aberturas para ter acesso até o rio”, realizadas com concreto; que um “calçadão enorme” permitia o acesso de uma edificação a outra; que observou que algumas edificações existentes no local eram “bem recentes”, não sabendo especificar com exatidão quando foram construídas, mas que se tratavam de “edificações novas”; que quando da vistoria, a equipe técnica constatou a existência de uma nascente no local, a qual se encontrava canalizada, com edificações “bem próximas”; acredita que o curso d’água – Rio dos Peixes – possuía cerca de 15 (quinze) metros de largura; que no momento da vistoria apenas estava presente o caseiro, o qual recebeu “muito bem” a equipe técnica; e que no local havia vegetação caracterizada como de “Cerrado de médio porte”.
Instada pela defesa, a testemunha afirmou:
reafirmou que a equipe técnica, no momento da vistoria, concluiu pela existência de nascente no local vistoriado, uma vez que o solo se encontrava “muito encharcado em volta (...) por isso identifiquei como perene”, a qual se encontrava canalizada; que a vegetação existente no torno reforça a presença de nascente naquele local; reforça a constatação de degradação no local vistoriado, com a retirada da vegetação nativa, bem assim a existência de edificações que foram realizadas no local, todas inseridas em APP; e que se recorda da existência de 03 (três) acessos ao Rio dos Peixes na propriedade; e que não foi realizado exame da qualidade da água.

A testemunha
Walter de Carvalho Silva
, arrolada pela defesa, foi inquirida em Juízo (arquivo audiovisual acessado no Id. 84549861).
Instada pela defesa, afirmou:
que conhece o local descrito na inicial, inclusive esclarece que possui há 45 (quarenta e cinco) anos uma propriedade rural na mesma região; que se recorda que a ré passou a ser proprietária do imóvel rural descrito na inicial entre os anos de 1998 ou 1999; que a área descrita na inicial se tratava de uma fazenda da família Ponce de Arruda, a qual foi dividida e comercializada como pequenas chácaras; que a vegetação existente no local é a de Cerrado; que as edificações existentes no local (“benfeitorias”) já existiam antes mesmo da ré se tornar proprietária do imóvel rural descrito na inicial; que a nascente do Rio dos Peixes fica aproximadamente há 53 (cinquenta e três) quilômetros da propriedade descrita na inicial; que o Rio dos Peixes margeia a propriedade descrita na inicial “não passa de quatro metros de largura e a profundidade não chega a um metro”; que a água é limpa; que não há nascente na área descrita na inicial; que sabe informar que a ré “ampliou o que já tinha construído há mais de meio século”; que o depoente doou mais de cem mudas nativas para que a ré efetuasse o plantio em sua propriedade rural e que atualmente há mais árvores no local do que quando antes da ré se tornar proprietária da área; e que a chácara descrita na inicial é muito bem cuidada pela ré, inexistindo degradação no local.
Instada pelo Parquet Estadual, a testemunha afirmou:
que o imóvel rural pertencente à ré possui entre 08 (oito) e 10 (dez) hectares, sendo uma área de lazer; que as edificações mais próximas do curso d’água estão, no mínimo, há oito metros de distância; que o proprietário anterior construiu uma rampa de acesso ao rio para que a sua esposa, à época, cadeirante, pudesse acessar a água; que cedeu à ré algumas mudas para que fossem plantadas no imóvel rural descrito na inicial; que sabe informar que a ré possui “documento da área”; e que a ré utiliza a área descrita na inicial somente para lazer.

A testemunha
Aucides Francisco das Neves
, arrolada pela defesa, foi inquirida em Juízo (arquivo audiovisual acessado no Id. 84549861).
Instada pela defesa, afirmou:
que reside na região do Rio dos Peixes desde o ano de 1998, sendo proprietário de um imóvel rural próximo da área descrita na inicial, pertencente à ré; esclarece que o local descrito na inicial era utilizado para o descanso de gado dos proprietários mais antigos, e em razão disso a vegetação existente no local foi prejudicada; que após a ré se tornar proprietária do imóvel rural, a vegetação passou a se regenerar de forma natural; que a parte do Rio dos Peixes que passa pela propriedade rural da ré é “estreito (...) quatro metros, mais ou menos”; que não viu a “derrubada” de árvores no local; que não sabe precisar a distância da margem do Rio dos Peixes às edificações existentes no local, mas que estão de “dez a quinze metros eu acho”; que participou da construção de uma cozinha no imóvel, no entanto, não havia vegetação nativa no local da edificação; que a ré promoveu o plantio de árvores na APP do Rio dos Peixes; que no local já existia edificações antes da ré se tornar proprietária, as quais foram realizadas pelo antigo proprietário, Sr. Horácio; e que não há nascente na propriedade rural da ré.
Instada pelo Parquet Estadual, a testemunha afirmou:
que participou da construção da ampliação da cozinha existente na área descrita na inicial, não se recordando da data em que ocorreu; que “ficou sabendo” da vistoria realizada por agentes públicos na área pertencente à ré; que tem conhecimento de que a ré promoveu o cercamento e o plantio de árvores na área; e que a ré não promoveu a retirada de quaisquer das edificações existentes na área de preservação permanente.

A testemunha
Alessio Benedito Pinto
, arrolada pela defesa, foi inquirida em Juízo (arquivo audiovisual acessado no Id. 84549861).
Instada pela defesa, afirmou:
que possui uma chácara na região do Rio dos Peixes desde o ano de 1998 e que a utiliza nos finais de semana como local de lazer; que a sua chácara é vizinha da propriedade rural da ré; que conhece o imóvel rural descrito na inicial e que esteve no local por algumas vezes, não notando qualquer desmatamento irregular; e que há uma escada que dá acesso ao rio, mas que foi construída pelo proprietário anterior, o qual não chegou a conhecer.
Instada pelo Parquet Estadual, a testemunha afirmou:
que esteve na chácara da ré por umas quatro ou cinco vezes.

Interrogada em juízo, a ré
EDILZETH ALVES DA CRUZ
afirmou (arquivo audiovisual acessado no Id. 84549861): que não são verdadeiros os fatos descritos na inicial acusatória; que “nunca” degradou a área descrita na inicial; que adquiriu dois imóveis rurais no ano de 1999, sendo que um pertencia ao Sr. Horácio (Chácara n. 69) e o outro pertencia a Senhora Carmem (Chácara n. 68), atualmente, ambas forma a Chácara Giovana, pertencente à interroganda; que à época não havia vegetação no local, pois se tratava de local usado para o descanso de animais; que no local havia uma casa construída pelo antigo proprietário (Sr. Horácio), o qual também promoveu a construção de uma rampa para acessar o leito do rio; que é responsável pela construção de uma escada mais à frente, que permite o acesso ao leito do rio; ressalta que cuida “muito bem da minha chácara (...) nunca cortei um pé-de-arvore”;
que as demais edificações identificadas no local (cozinha e quiosque) foram construídas pela interroganda
; que promoveu, também, a construção de um playground para “minha netinha (...) Giovanna, inclusive o nome da minha chácara é Estância Giovanna”; reforça que jamais retirou qualquer vegetação no local.
Instada pelo Parquet Estadual, a interroganda afirmou:
que possui a escritura de compra e venda do imóvel rural descrito na inicial, informando que há matrícula no cartório de registro de imóveis; reforça que no local promoveu a construção da escada que dá acesso ao leito do rio, a cozinha e uma varanda; que no local em que construiu a escada havia um “descedor do gado que ficava ali (...), que nunca criou árvore ali, nunca criou nada, era só aquele barro vermelho que nem grama pega lá (...), totalmente degradada o que tem lá é o que eu plantei e algumas árvores nativas”; que no local “têm algumas (árvores) nativas, na beira do rio está cheio, porque a gente preserva muito”; que fez o “parquinho” ao lado de uma árvore da espécie Cumbaru; que utiliza a chácara somente para o lazer; esclarece que foi autuada tanto por fiscais do Município de Cuiabá (MT) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT); e que não tomou nenhuma medida para recuperar a área descrita na inicial, tampouco promoveu a demolição de quaisquer das edificações descritas nos relatórios e laudos periciais.
Instada pela defesa, a interroganda afirmou:
que desde quando adquiriu o imóvel rural descrito na inicial, “nunca teve” vegetação no local em que promoveu as construções de cozinha, quiosque, playground e escada para o acesso ao leito do rio, tampouco “derrubou” árvores para que as construções fossem realizadas; que efetuou o plantio de árvores na chácara; reforça que “nunca derrubei árvores”; afirma que na região há pessoas que construíram casas “quase dentro do rio...”
(Id. 1440072271, pp. 10-13).

Assim, diante da comprovação de que existem edificações na área de preservação permanente do imóvel, e considerando que tanto as testemunhas quanto a própria apelante confirmaram que ela foi responsável pelas referidas construções, entendo que
não existe dúvida sobre a ocorrência dos fatos narrados na denúncia e da autoria, motivo pelo qual não há falar em absolvição por ausência de provas da autoria delitiva em relação ao crime descrito no
artigo 48 da Lei n. 9.605/98.

Igualmente, deve ser afastado o pleito de reconhecimento da consunção entre os delitos, pois conforme será exposto abaixo, inexistem provas de que a acusada praticou o crime previsto
no
artigo 38 da Lei n. 9.605/98, pois aparentemente a supressão da vegetação do imóvel foi praticada pelo antigo proprietário da área, em contexto fático e temporal diverso, motivo pelo qual não há falar em consunção.

Desse modo, não assiste razão ao Ministério Público quando postula a condenação da acusada também pelo delito previsto no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, repito, já que inexistem provas de que ela tenha destruído ou danificado floresta de preservação permanente.

Nesse sentido, ao ser interrogada em juízo, a acusada afirmou que ao adquirir o imóvel ele apresentava diversos pontos sem vegetação, já que era utilizado anteriormente como local de concentração de gado bovino que pertencia ao proprietário anterior, assim, afirmou que embora ela tenha realizado algumas construções no local, não teria suprimido nenhum tipo de vegetação.

Ademais, aduziu que após ter adquirido o imóvel plantou diversas mudas no local e vem cuidando da chácara com muita dedicação, estando o terreno com muito mais árvores atualmente.

Corroborando as suas declarações, as testemunhas de defesa, que residem na vizinhança, confirmaram que no momento em que ela adquiriu o imóvel, parte da vegetação já estava suprimida, inclusive porque a área era utilizada para a criação de gado. Ademais, aduziram que a acusada realmente vem plantando diversas árvores no local e preservando a área.

Nesse sentido, colaciono novamente as conclusões do magistrado sentenciante, que expôs com propriedade a inexistência de provas da autoria da acusada em relação ao crime descrito no artigo 38 da Lei n. 9.605/98. Veja-se:

“(...) Com efeito, não obstante a existência de prova cabal acerca da materialidade delitiva,
infere-se que a autoria da ré EDILZETH ALVES DA CRUZ em relação ao crime de destruição de floresta considerada de preservação permanente (Lei Federal n. 9.605/1998, art. 38) não restou demonstrada de forma satisfatória
, não havendo provas de que ela foi a responsável por destruir e/ou danificar floresta considerada de preservação permanente na propriedade rural denominada Chácara Giovanna, localizada no Município de Cuiabá (MT), Rodovia Emanoel Pinheiro, Km23, próxima ao Rio dos Peixes.

Colhe-se dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, em especial da testemunha Aucides Francisco das Neves, de que no local em que se encontram atualmente edificadas a casa, cozinha, quiosque e playground na Chácara Giovanna, não possuía vegetação ao tempo de suas construções, na medida em que o local era utilizado para o descanso do gado dos proprietários mais antigos da área, e em razão disso a vegetação existente no local foi prejudicada.

Aliás, a referida testemunha afirmou, ainda, que participou da construção da cozinha no imóvel descrito na inicial acusatória, bem assim que não havia vegetação nativa no local da edificação,

indicando que o local já se encontrava degradado.

Em sintonia com a prova testemunhal, a interroganda confirma que ao adquirir o imóvel rural do Sr. Horácio (Chácara n. 69), ainda no ano de 1999, a casa descrita nos relatórios técnicos e no laudo pericial já se encontrava edificada no local e, conquanto tenha promovido a construção de cozinha, quiosque e playground (Chácara n. 68, adquirida da Sra. Carmem), não restou demonstrado, de forma cabal, que ela tenha concorrido para a destruição ou danificação de floresta (Bioma Cerrado) considerada de preservação permanente, mormente para que tais edificações fossem realizadas no local...”
(Id. 144072271, pp. 13-14).

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição da acusada.

Com efeito, determina o artigo156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, conforme já consignado pelo magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Assim, diversamente do sustentado pela acusação, não há provas cabais de que a acusada tenha, de fato, praticado o crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605/1998, de modo que, diante da fragilidade do conjunto probatório, faz-se necessária a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pelo
Ministério Público,
é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito, em parcial
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023